Tribunal: STF
Processo: RHC 61637
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONCUSSAO - SINDICANCIA ADMINISTRATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM INDICIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA E LASTREADA EM PROVA PRODUZIDA.
FIANCA INCABIVEL, PRESENTES OS MOTIVOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART-324, IV).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.